Tribunal: TJSP
Processo: 2266860-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse de bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de imagem.

De acordo com o inc. II, do §3o, do art. 942, do CPC, somente haverá julgamento estendido quando, em agravo de instrumento, houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, hipótese não

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de combustíveis. Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse de bens cedidos em comodato e descaracterização de elementos de imagem.

De acordo com o inc. II, do §3o, do art. 942, do CPC, somente haverá julgamento estendido quando, em agravo de instrumento, houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, hipótese não caracterizada nos autos.

Além disso, contra acórdão não cabe agravo interno, o qual somente é admissível para impugnar decisão monocrática. Exegese do art. 1.021, caput, do CPC e art. 253 do RITJSP.

Recurso não conhecido